Tribunal: TJDFT
Processo: 0011988-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CIÊNCIA ELETRÔNICA AUTOMÁTICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO.

I – A ciência eletrônica automática de ato processual no sistema PJe, diante da ausência de consulta do ato pelo Banco-apelante no prazo previsto na Portaria GC 160/17, supre a intimação eletrônica ou por DJe do Patrono constituído nos autos. Inexistente nulidade na intimação para requerer a citação editalícia.

II – A inércia do apelante-exequente em manifestar-se nos autos quanto à citação editalícia dos apelados-executados, quando intimado a fazê-lo e ainda depois de transcorridos mais de quatro anos do ajuizamento da execução, autoriza a sua extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.

III – Apelação desprovida.